Tribunal: TJMT
Processo: 1015238-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015238-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (EMBARGANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (EMBARGADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta 1ª Câmara de Direito Privado que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em virtude da satisfação integral do crédito exequendo com a expedição de alvará de levantamento e carta de arrematação.

II. Questão em discussão

2.

Examina-se se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a satisfação integral do crédito e, simultaneamente, admitir a possibilidade de discussão sobre restituição de valores em ação própria, bem como se houve omissão quanto à análise de teses relativas à nulidade da decisão de origem, à necessidade de perícia contábil e à vedação do enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A satisfação integral do crédito exequendo no processo de origem constitui fato processual consumado, que enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. A menção à possibilidade de discussão sobre eventual restituição de valores em ação própria não configura contradição, pois trata-se de hipótese jurídica autônoma e compatível com o reconhecimento da extinção da execução.

4. Não há omissão quanto às demais teses recursais, uma vez que o reconhecimento da perda do objeto impede o exame do mérito recursal, nos termos do princípio da prejudicialidade.

5. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, bastando que a decisão enfrente a matéria de direito federal de modo suficiente e fundamentado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. A insurgência do embargante busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade estranha à natureza integrativa dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição entre o reconhecimento da satisfação integral do crédito e a menção à possibilidade de restituição de valores em ação própria. 2. A perda superveniente do objeto impede o exame das demais teses recursais. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto. (cf. Id. nº 310190380).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta contradição e omissão (art. 1.022, I e II, CPC), notadamente quanto à existência de contradição no acórdão ao afirmar que houve satisfação integral do crédito e, ao mesmo tempo, mencionar a possibilidade de discussão sobre restituição de valores em ação própria. Alega também omissão quanto à análise das teses recursais relativas à nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, necessidade de perícia contábil e violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. (cf. Id. nº 313047855).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento ou, subsidiariamente, que haja manifestação expressa sobre as teses de direito federal articuladas para fins de prequestionamento.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de contradição e omissão no acórdão que não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da satisfação integral do crédito exequendo com expedição de alvará de levantamento e carta de arrematação.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Quanto à alegada contradição, o embargante sustenta que haveria incompatibilidade lógica entre reconhecer a satisfação integral do crédito exequendo e, simultaneamente, mencionar a possibilidade de discussão sobre restituição de valores em ação própria. Argumenta que "a possibilidade de restituição pressupõe logicamente a possibilidade de um pagamento indevido" e que "se o pagamento pode ter sido indevido (em excesso), ele não pode, por definição, ter gerado a satisfação integral do crédito em seus termos corretos".

Tal contradição, contudo, não se verifica. O acórdão embargado reconheceu, com base nos documentos juntados aos autos, que houve a satisfação integral do crédito exequendo no processo de origem, com a expedição de alvará de levantamento e carta de arrematação, o que efetivamente ocorreu conforme demonstrado pelos atos processuais documentados. Essa constatação fática - de que o crédito foi integralmente satisfeito no âmbito do processo executivo - é incontestável e independe de qualquer juízo sobre a correção dos valores.

Ao mesmo tempo, o acórdão, de forma prudente e em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mencionou que eventuais questionamentos sobre a correção dos valores pagos poderiam ser discutidos em ação própria. Não há contradição nessa afirmação, mas sim o reconhecimento de que, embora o processo executivo tenha atingido seu fim com a satisfação do crédito, isso não impede que o executado, caso entenda que houve excesso, busque a reparação pela via adequada.

São situações processuais distintas e perfeitamente compatíveis entre si: de um lado, a constatação objetiva da satisfação integral do crédito no processo executivo (fato processual consumado); de outro, a possibilidade de discussão futura sobre a correção dos valores em ação própria (direito potencial do executado). Não há, portanto, contradição a ser sanada.

No que tange à alegada omissão quanto à análise das teses recursais (nulidade da decisão por ausência de fundamentação, necessidade de perícia contábil e violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa), também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, questão preliminar que prejudica a análise do mérito recursal. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, a perda do objeto recursal constitui questão prejudicial que dispensa o exame das demais alegações, pois o recurso não mais apresenta utilidade prática no âmbito do processo em que foi interposto.

Não há omissão quando o julgador, reconhecendo questão preliminar que prejudica o exame do mérito, deixa de analisar as demais teses recursais. Trata-se de aplicação do princípio da prejudicialidade, segundo o qual o acolhimento de uma questão prévia torna desnecessária a análise das questões subsequentes.

No caso concreto, a constatação da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da satisfação integral do crédito exequendo com a expedição de alvará e carta de arrematação, tornou prejudicada a análise das teses recursais relativas à nulidade da decisão, necessidade de perícia contábil e violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Quanto ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados pelo embargante (arts. 932, III, do CPC, 884 do Código Civil e 489, §1º, do CPC), cumpre esclarecer que o prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo indispensável a menção expressa ao dispositivo legal específico, conforme já assentado pela jurisprudência desta corte.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)".

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça leciona que "para que se configure o prequestionamento, basta que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto". (AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

No caso em análise, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, com base no art. 932, III, do CPC, diante da constatação da satisfação integral do crédito exequendo no processo de origem. A questão foi decidida à luz da legislação processual aplicável, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelo embargante.

A irresignação manifestada pelo embargante, embora compreensível diante da situação processual que lhe foi desfavorável, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "
os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material
" (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025